Tribunal: TJES
Processo: 5026639-61.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026639-61.2025.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: FELIPE MOISES PEREIRA DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. REPRIMENDA FAMILIAR. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA NA FASE DO ART. 413 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES que o pronunciou pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do CP), com incidência das agravantes do art. 61, II, “e” e “f”, do Código Penal. A defesa pleiteia o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a qualificadora do motivo fútil deve ser excluída na fase de pronúncia, por alegada ausência de suporte probatório mínimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP, não se demandando certeza própria da condenação, conforme entendimento do STJ.

A defesa não impugna a materialidade nem os indícios de autoria, limitando-se ao afastamento da qualificadora do motivo fútil.

Os elementos colhidos indicam que o delito ocorreu após discussão iniciada por reprimenda familiar relacionada ao uso de drogas e à ausência de trabalho do acusado, contexto que, em tese, pode caracterizar motivo fútil.

A vítima relatou que, após discussão verbal, o acusado se apoderou de faca e desferiu diversos golpes, causando-lhe lesões graves, inclusive perfuração pulmonar, permanecendo hospitalizado por cerca de cinco dias.

A testemunha confirmou que a discussão teve origem em advertência para que o acusado trabalhasse e contribuísse com as despesas domésticas, corroborando a narrativa de desentendimento por motivo aparentemente desproporcional.

A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente dissociada do conjunto probatório, o que não se verifica no caso, conforme orientação do STJ.

Compete ao Tribunal do Júri apreciar, à luz das provas produzidas, a efetiva configuração da motivação do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5026639-61.2025.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: FELIPE MOISES PEREIRA DE SOUZA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por

FELIPE MOISÉS PEREIRA DE SOUZA
,

contra a decisão de pronúncia (id. 17747719 – fls.43/46), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, por motivo fútil (
art.
121,
§
2º, inc
isos
I
I

do CP
).

Em razões, a defesa (id 17747719 – fls.14/18), a defesa pleiteia o afastamento da qualificadora mencionada.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, em 15 de setembro de 2014, no bairro Castelo Branco, o denunciado, irmão da vítima Bruno Pereira de Souza, desferiu diversos golpes de faca contra ela, com intenção de matá-la, não consumando o homicídio em razão da reação do ofendido, que foi socorrido.

Apurou-se que, após desentendimento motivado por repreensão quanto ao estilo de vida do denunciado, dependente químico, a vítima tentou agredi-lo, mas caiu. O denunciado, então, apoderou-se de faca de cozinha e passou a golpeá-la, cessando a agressão após a vítima defender-se, ocasião em que o agente fugiu.

O crime foi praticado por motivo fútil e incidem as agravantes do art. 61, II, “e” e “f”, do Código Penal, por ter sido cometido contra irmão, com prevalecimento das relações domésticas e de coabitação.

Finda a instrução processual, a Magistrada pronunciou o recorrente pela prática de crime doloso contra a vida.

R
egistro que o artigo 413, § 1º, do CPP
, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória, conforme entendimento do STJ, adotado no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 2.263.936/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/3/2023
, DJe de 24/3/2023.

Inicialmente, observa-se que a defesa não impugna a autoria e a materialidade delitivas, insurgindo-se apenas quanto à qualificadora do motivo fútil.

Os elementos probatórios indicam que o crime foi praticado em razão de repreensão dirigida à conduta do acusado, relacionada ao seu estilo de vida, especialmente quanto ao uso de drogas e à ausência de trabalho.

A vítima Bruno Pereira de Souza relatou em juízo que os fatos ocorreram conforme anteriormente narrado. Informou que residia com o acusado na casa da avó, após o pai vender o imóvel da família. Na manhã dos fatos, por volta das 8h40, interveio em discussão na qual a avó cobrava do acusado que trabalhasse, iniciando-se desentendimento verbal. Ao dirigir-se ao encontro do irmão, escorregou no chão liso e caiu, ocasião em que o denunciado, que já portava faca de cozinha, desferiu golpes que o atingiram no braço e causaram lesões na perna e na cabeça.

Relatou que, ao tentar se defender e retirar a faca, perdeu um dente, havendo luta corporal após a arma cair. Permaneceu consciente, foi socorrido por vizinhos e internado por cerca de cinco dias, em razão de perfuração pulmonar, necessitando uso de sonda.

A testemunha Francisca Oliveira da Silva, avó de ambos, confirmou que os netos residiam com ela e que, no dia dos fatos, foi informada por vizinha de que Felipe teria agredido Bruno. Ao retornar, a vítima já havia sido socorrida e o acusado fugido, encontrando a cozinha ensanguentada. Declarou não haver testemunhas presenciais.

Informou que o acusado fazia uso de drogas, enquanto a vítima trabalhava, e que, segundo relato de Bruno, a discussão teve início após advertência para que Felipe deixasse as drogas e passasse a trabalhar, sem esclarecimento sobre quem iniciou as agressões. Afirmou que houve posterior reconciliação entre os irmãos e confirmou integralmente suas declarações prestadas na fase policial.

O decote de qualificadora na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente dissociado do conjunto probatório.

No caso, há indícios suficientes de que o delito, em tese, foi motivado por razão fútil, consistente no descontentamento do acusado diante de reprimenda familiar.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a exclusão de qualificadora é cabível apenas quando manifestamente improcedente, o que não se verifica na hipótese (AgRg no AREsp n. 1.681.503/MS,
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 11/4/2023, DJe 17/4/2023
).

Compete ao Tribunal do Júri, à luz dos fatos narrados na denúncia e das provas produzidas, proceder ao juízo de valor acerca da motivação do crime.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)